Tribunal: TJDFT
Processo: 0705745-47.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CONTRATOS. PLATAFORMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PESSOAL. UBER. INTERESSE RECURSAL. RESCISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DESCUMPRIMENTO DE NORMAS CONTRATUAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de ação de obrigação e fazer e pedido de indenização por danos materiais e morais em razão do descredenciamento de motorista de aplicativo de transporte.
2. A parte não tem interesse recursal da parte da sentença que lhe foi favorável.
3. Não há que se falar em ilicitude da conduta da ré em descredenciar o autor do aplicativo, tendo em vista que houve notificação prévia de que seu desempenho e conduta não estavam de acordo com o estabelecido no contrato celebrado entre as partes.
4. De acordo com o Princípio da Autonomia da Vontade, as partes não estão obrigadas a manter relação contratual na qual um dos contratantes descumpre regras pactuadas, sendo legítima a pretensão da Uber em oferecer serviço de transporte de qualidade, excluindo motoristas com práticas não condizentes com o padrão dos serviços que se pretende comercializar.
5. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido.